Tribunal: TJDFT
Processo: 0726841-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726841-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: LUIZ ALBERTO FIGUEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0038698-52.2013.8.07.0001, movido por LUIZ ALBERTO FIGUEIRA DE SOUSA, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da agravante e determinou a inclusão de Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza, Carlos Cesar da Silva Dutra e REC Construções e Empreendimentos Imobiliários LTDA no polo passivo (ID 131908725, origem). Verifica-se que houve a prolação de sentença no processo de origem, na qual foi julgado extinto o processo, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, tendo em vista a celebração de acordo entre as partes (ID 135572358, origem). A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal da parte agravante, o que leva à extinção do recurso. Acrescente-se que, em ID 39042691, o agravante comunica a celebração do acordo e informa a perda do objeto recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator